Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-15.2021.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-15.2021.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:
JONATHAS ALVES MESQUITA

APELADO: FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
DESVIRTUAMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. TEMA 191 E 551 DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas e condenou o Município ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS, referentes ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.
2 - A parte autora exerceu a função de professora mediante contratações temporárias sucessivas ao longo de aproximadamente dez anos, tendo o Juízo de origem reconhecido o desvirtuamento da contratação fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a instituição de regime jurídico único estatutário impede (i) o reconhecimento de efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade de contratação temporária irregular e (ii) se tais efeitos se limitam aos salários e ao FGTS, nos termos da Súmula nº 363 do TST, ou se alcançam também o décimo terceiro salário e as férias com terço constitucional, à luz do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O regime jurídico estatutário não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de efeitos patrimoniais decorrentes de contratação temporária desvirtuada, não se tratando, no caso, de reconhecimento de vínculo celetista.
5 - Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela utilização reiterada e prolongada para suprir necessidade permanente da Administração, incide a tese firmada no Tema 551 do STF, que autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.
6 - A previsão em lei municipal de contratação temporária não legitima sua utilização em desconformidade com os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade.
7 - A prestação de serviços por longo período, em atividade permanente como a docência, evidencia a irregularidade da contratação.
8 - A ausência de comprovação do pagamento das verbas pleiteadas, ônus que incumbia ao Município, reforça a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e não provido.
10 - Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000237-15.2021.8.05.0205
, em que figuram como apelante o

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
e apelada
FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,